Tribunal: TJMT
Processo: 1018961-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em favor de Jhonata Pereira Machado, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontada como coatora. (Id 57069975)
Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite “Ferrugem”, pela prática, em tese, do delito, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.
Inicialmente, o impetrante expõe não estão presentes os fundamentos da r. decisão que decretou a prisão preventiva e a mesma deve ser revogada, uma vez que não comprovou -se a necessidade da manutenção da prisão do paciente, não sendo comprovado o risco de que em liberdade, volte a cometer novos delitos.
Alega que a prisão preventiva vem fundada na clausula genérica “Garantia da Ordem Pública”, mas tendo como recheio uma argumentação sobre a necessidade de segregação para o restabelecimento da credibilidade.
Expõe que não restou devidamente demonstrado o periculum libertatis e a não aplicação das medidas cautelares diversas encartadas no art. 319 do CPP.
Ressalta ainda, que o paciente é primário e que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante são idênticos e não se encontram corroboradas em outras provas.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Jhonata Pereira Machado.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: (Id 57069977 – fls. 11/18)
“(...)Infere-se dos autos que em cumprimento de mandado de busca e apreensão do processo n. 1000493-43.2020.811.0109, por volta das 06h00 em revista nos cômodos da residência do flagrado foi localizado uma porção média de substância análoga a maconha, uma trouxa da mesma substância e balança de precisão.
Diante da narrativa dos fatos, há indícios suficientes da existência do delito e da autoria (‘fumus comissi delicti’), tendo em conta a situação de flagrância e os depoimentos dos policiais, além da confirmação do autuado da existência e conhecimento da droga apreendida.
O flagrado afirmou perante a autoridade policial que se reúne com “Galo” e “Passil" para fumar maconha e que não conhece Willian e, que usa a balança de precisão para conferir o peso da droga para seu consumo e para saber se não está sendo passado para trás, o que revela indícios caracterizadores do crime de tráfico e associação para o tráfico.
Embora o flagrado Jhonata não ostente antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, pelos relatórios técnicos parciais da interceptação telefônica n. 1000195- 51.2020.811.0109, verifico que é o responsável pela organização de um grupo para a comercialização de entorpecentes no Município de Marcelândia, sendo o “cabeça” da organização criminosa, recebendo apoio de Cristiano, Willian, Daniel, Hernandes, Cristian e Guilherme. Ao passo que recebe ordens da facção criminosa Comando Vermelho, do preso Marcelo, vulgo “Arrascaeta”, do Presídio de Mata Grande em Rondonópolis-MT.
Outrossim, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o indiciado foi preso por ter cometido, em tese, o crime de tráfico e associação ao tráfico, infrações estas que possuem pena de reclusão que ultrapassam quatro anos (art. 313, I, do CPP). Assim, insurge de um modo geral a periculosidade concreta do envolvido e personalidade voltada para a prática de crimes.
(...)
Com efeito, o crime de tráfico de droga é o grande mal que assola este país e a população marcelandense, sendo desencadeador de outros crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave, elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser repelido do seio da sociedade.
A prisão preventiva torna-se necessária para assegurar os fundamentos da prisão elencados no art. 312, do mesmo Código, mormente para assegurar a ordem pública, a qual foi rompida, em razão da quantidade da droga apreendida (porção média de maconha) e, pelo motivo que o delito de tráfico e associação ao tráfico fomenta a ocorrência de outros delitos, afastando a tranquilidade dos munícipes.
(...)”
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Ademias, à luz do noticiado pelo magistrado a quo, “pelos relatórios técnicos parciais da interceptação telefônica n. 1000195- 51.2020.811.0109, verifico que é o responsável pela organização de um grupo para a comercialização de entorpecentes no Município de Marcelândia, sendo o “cabeça” da organização criminosa. ”
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural e, determino que seja dado imediato conhecimento à autoridade judiciária, indicada como coatora, para que tome as providências que entender cabíveis, quanto a saúde do paciente.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.